Tribunal: TJDFT
Processo: 0711120-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ALIMENTOS. DESCUMPRIMENTO. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DEVIDO.
1. A presente hipótese consiste em: a) avaliar se a gratuidade de justiça deve ser concedida à parte representada pela Defensoria Pública; e b) se é devida a indenização por danos materiais, à genitora, relativos a gastos que eram de responsabilidade do genitor.
2. O parâmetro adotado pela Defensoria Pública para avaliar a hipossuficiência econômica mostra-se suficiente para que a gratuidade de justiça seja deferida.
3. De acordo com o art. 1583, parágrafo único, do Código Civil, a guarda compartilhada é “a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”. 3.1. As decisões a respeito dos filhos em comum devem, portanto, ser tomadas em conjunto, de acordo com o melhor interesse da criança. 3.2. A ruptura repentina causada pela decisão, tomada pelo genitor, de fazer matrícula em nova escola, não atende os melhores interesses da infante.
4. Os gastos procedidos pela genitora, relativos às parcelas que eram de responsabilidade do genitor, devem ser por ele ressarcidos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.